Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001414-27.2019.8.11.0015.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: RICARDO SILVA AMORIM
RECORRIDO: LUCIANA AGNER GALLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO SUBORDINADO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial proposta para cobrança de parcelas referentes à comissão de corretagem prevista em contrato firmado entre as partes.
2. Sentença de extinção. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso” Vistos etc.Verifico que o devedor arguiu questão relativa à suspensão dos pagamentos das parcelas, por ordem judicial (18-60.2017.811.0093) e que até então os pagamentos das parcelas não haviam ocorrido, sendo inexigíveis os pagamentos pleiteados na ação executiva. Oportunizado o contraditório, a parte credora limitou-se a dizer que tal matéria já havia sido analisada (e pediu condenação em litigância de má-fé).Na realidade, os embargos do devedor não foram recebidos vez que o juízo não estava garantido, ou seja, não houve análise do argumento.E quando se trata de matéria de ordem pública, a questão pode e deve ser conhecida a qualquer momento, já que indispensável para o prosseguimento do feito.No caso, ficou consignado expressamente que as parcelas da corretagem seriam pagas com o pagamento das parcelas, conforme andamento 6:3.4. Os pagamentos pactuados no presente instrumento ficam vinculados ao cumprimento dos pagamentos pactuados no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado entre a CONTRATANTE e a Sra. Fabianne Colla na data de 18/10/2016, de forma que cada parcela aqui pactuada só será devida, após o adimplemento da parcela com vencimento na mesma data prevista naquele instrumento.Desta forma, estamos diante de uma condição, na forma do artigo 121 do Código Civil.No caso, não se afirma aqui que a comissão seja indevida, mas que o pagamento está sujeito a condição suspensiva que, para cobrar, deve o credor demonstrar o implemento da condição, fato não ocorrido neste feito e que deveria ter sido comprovado já na petição inicial.Desta forma, ante ao silêncio do credor a respeito da ausência do pagamento, e consequentemente da realização da condição, o feito deve ser extinto, vez que a cobrança só poderá ser realizada após o implemento da condição fixada para o pagamento.Isto posto, julgo a presente ação extinta, sem resolução do mérito, ante a falta da exigibilidade do crédito, com base na falta das condições da ação (art. 786 c/c 924, I, ambos do CPC).Após o trânsito em julgado, conclusos para baixa no sistema RENAJUD e devolução do valor penhorado via SISBAJUD.
3. A cláusula contratual estabelece que as parcelas da comissão de corretagem somente são devidas após o pagamento das parcelas previstas no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado pela contratante com terceira pessoa.
4. Tal previsão configura condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, de modo que a exigibilidade da obrigação depende da comprovação do implemento da condição.
5. A ausência de prova do pagamento das parcelas do contrato principal impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito executado.
6. A inexistência de exigibilidade do crédito constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, ainda que os embargos do devedor não tenham sido recebidos por ausência de garantia do juízo.
7. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - ASTREINTE - FIXAÇÃO NA SENTENÇA - EXIGIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - INOBSERVÂNCIA - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - EXECUÇÃO NULA - EXTINÇÃO. 1 - A inexigibilidade de título executivo consiste em matéria de ordem pública, suscetível de cognição de ofício pelo juiz, motivo pelo qual se torna viável sua alegação em sede de exceção de pré-executividade, desde que desnecessária dilação probatória. 2 - A multa fixada garantir a eficácia da tutela definitiva somente é exigível após o trânsito em julgado da decisão que a impôs, não obstante incida a partir do descumprimento do preceito judicial. 3 - A incidência de astreinte fixada em sentença fica condicionada à intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação e a inobservância do prazo concedido para tal desiderato . 4 - O não implemento de condição da obrigação versada em título executivo extrai sua exigibilidade, tornando nula a execução.(TJ-MG - AI: 10024077855096007 Belo Horizonte, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 06/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2012)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001414-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO SILVA AMORIM - CPF: 941.310.401-82 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (RECORRIDO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026